Tribunal: TJDFT
Processo: 0739366-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. QUESTÃO PRECLUSA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. É manifestamente inadmissível o agravo interno que trata de questão acobertada pelo manto da preclusão lógica, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido.
2. A promoção de cumprimento de sentença por múltiplos exequentes cujo objeto são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado não caracteriza cumprimento coletivo de sentença.
3. Não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do REsp no 1.391.198/RS e do inciso II do §3o do artigo 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.